Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaças. Descumprimento de medidas protetivas. Lei maria da penha. Provas concretas. livre convencimento motivado. Dosimetria. Discricionariedade. Quantum de aumento. Ausência de critério fixo e matemático. Proporcionalidade e razoabilidade. Regime semiaberto. Adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Impossibilidade. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 147, caput (ameaça), do Código Penal, e do artigo 24-A (descumprimento de medidas protetivas de urgência) da Lei Maria da Penha, no contexto da violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante nos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como analisar a pena imposta para ambos os crimes.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas. 4.1. Como sabido, o juiz é o destinatário das provas, e, por isso, pode deferir ou indeferir aquelas que considera necessária ou desnecessárias para o seu convencimento.
5. Havendo provas de que o réu descumpriu as medidas protetivas a ele impostas e ameaçou a vítima, dúvidas não restam da correição da sentença que o condena pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e no artigo 147 do Código Penal.
6. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 6.2. Considerando que a elevação na primeira fase se mostrou adequada e proporcional, deve ser mantida a fração utilizada.
7. Não obstante o legislador não tenha imposto a observância de critério objetivo para o cálculo da dosimetria da pena, em consonância com a orientação jurisprudencial, há que se promover a adequação do patamar fixado na segunda fase para majorar a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante.
8. Quanto ao regime de cumprimento da pena, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou corretamente no semiaberto, por se tratar de réu reincidente, sendo inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44), haja vista o não preenchimento dos requisitos legais.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.